Tribunal: TJBA
Processo: 8035011-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035011-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS (“FALSO COLETIVO”). REAJUSTES DESPROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a aplicação dos percentuais de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais ao contrato coletivo empresarial firmado entre as partes, fixando provisoriamente o valor da mensalidade e impondo obrigação de emissão das faturas no referido valor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar os índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais a contrato coletivo empresarial com características de “falso coletivo”; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, inclusive quanto à proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento deve ser afastada, pois a Agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o art. 1.021, §1º, do CPC.

4. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, caput, do CPC, requisitos que se encontram demonstrados.

5. Embora contratos coletivos empresariais não estejam sujeitos ao controle prévio da ANS quanto aos reajustes, a jurisprudência do STJ admite o controle judicial da abusividade quando constatada desproporção.

6. Contrato com apenas três beneficiários, todos da mesma família e sem vínculo empregatício com a estipulante, caracteriza “falso coletivo”, o que autoriza, por analogia, a aplicação das regras dos planos individuais, conforme precedentes do STJ.

7. O reajuste acumulado de 64% entre 2022 e 2024, frente aos 35,04% autorizados pela ANS para planos individuais, evidencia desproporção e abusividade.

8. A ausência de demonstrativos técnicos ou atuariais que justifiquem os aumentos descumpre o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e a RN nº 509/2022 da ANS.

9. A alegação de necessidade de perícia atuarial não obsta a tutela de urgência, que se satisfaz com a plausibilidade do direito, sendo possível posterior instrução probatória.

10. O periculum in mora resta configurado pela onerosidade excessiva das mensalidades, com risco de inviabilizar a manutenção do plano e afetar o direito fundamental à saúde dos beneficiários, inclusive menores de idade.

11. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada, considerando a natureza coercitiva das astreintes e o caráter continuado da obrigação de fazer.

12. A medida é provisória e pode ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada a regularidade dos reajustes pela instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- É possível aplicar por analogia os índices da ANS para planos individuais a contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários e sem vínculo empregatício (“falsos coletivos”).

- A ausência de justificativa técnica ou atuarial para reajustes desproporcionais em planos de saúde autoriza a intervenção judicial para coibir abusividade.

- A tutela de urgência em matéria de saúde pode ser concedida com base na plausibilidade do direito e no risco à continuidade da assistência, sem necessidade de prova pericial imediata.

- A multa diária fixada para garantir cumprimento da obrigação de fazer deve observar razoabilidade e proporcionalidade, podendo incidir sobre obrigação de trato continuado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 300, caput, 497 e 1.021, §1º; RN ANS nº 509/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.333.589/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJBA, Apelação nº 0570930-75.2017.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, pub. 14.01.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8035011-65.2025.8.05.0000 , em que é Agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravados, HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA